Tribunal: TJDFT
Processo: 0748864-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0748864-53.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL OURO VERMELHO II - DF APELADO: MARIA DE FATIMA FOGACA CORDEIRO, WALDIR SOARES CORDEIRO D E S P A C H O INTIMEM-SE os Embargados para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração. Brasília, 2 de dezembro de 2024 16:51:13. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador